Tribunal: TJES
Processo: 0000444-09.2013.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000444-09.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LININHO FANTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000444-09.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LININHO FANTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - NEGADO PROVIMENTO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. 2 - Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000444-09.2013.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LININHO FANTIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ANDRE ABILIO FERNANDES MACHADO DA SILVA - ES17897-A, PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
LININHO FANTIM,
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação.

O Embargante sustenta a ocorrência de contradição e omissão no julgamento da Apelação, cujo Acórdão ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSUIR, DETIVER, FABRICAR OU EMPREGAR ARTEFATO EXPLOSIVO OU INCENDIÁRIO, SEM AUTORIZAÇÃO OU EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR - PROVAS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença. 2. O apelante tinha o poder de decidir como os materiais explosivos ficariam depositados e incorreu na conduta criminosa tipificada no art. 16, inciso III da Lei 10.82612003. Recurso improvido.

Inicialmente, importa registrar que o presente recurso possui efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de ambiguidade, obscuridade, contradição, ou omissão no julgado atacado, conforme previsão do art. 619, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o art. 620 do mesmo diploma legal estabelece que os declaratórios sejam opostos indicando "os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso", de sorte que não existindo nenhum desses vícios, o recurso será julgado desprovido.

A defesa, inicialmente, sustenta haver contradição no acórdão em comparação às provas, uma vez que o embargante , no momento do descarregamento dos explosivos, não se encontrava nas dependências da pedreira e, muito pelo contrário, já havia terminado o expediente, tendo o transportador optado em depositar os explosivos em um banheiro.

No tocante à contradição prevista no CPP, cumpre esclarecer que, segundo o entendimento consolidado pelo C. STJ, "a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado" (EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 02/08/2017).

Fixada essa premissa, entendo que não merecem prosperar os argumentos invocados pela defesa, uma vez que o acórdão combatido tratou das matérias de forma suficiente e fundamentada:

Acerca da alegação defensiva, que os objetos explosivos foram encontrados nas dependências da pessoa jurídica para a qual o recorrente trabalhava,
destaco que este, exercia na empresa a função de "BLASTER",
conforme Carteira de Blaster N°. 1.293, expedida pela Delegacia de Armas, Munições e Explosivos.

Nesse sentido, imperioso destacar, que
o Blaster é o elemento encarregado de organizar e conectar a distribuição e disposição dos explosivos e acessórios empregados no desmonte de rochas, sendo o armazenamento assim sua atribuição.
Vejamos o disposto no artigo 14, § 2º, inciso IV do Decreto nº
10.030/2019.

[...] Art. 14. Os órgãos e as entidades da administração pública federal cooperarão com o Comando do Exército nas ações de fiscalização de PCE, quando solicitados.

§ 1º O Comando do Exército poderá promover reuniões temáticas, inclusive em nível regional, com os órgãos e as entidades de que trata o
caput
, com a finalidade de estabelecer e aperfeiçoar os instrumentos de coordenação e de controle nas ações de fiscalização de PCE.

§ 2º Os órgãos estaduais e distritais com poder de polícia judiciária poderão:

(...)

IV - fornecer à pessoa idônea, conforme legislação estadual, carteira de encarregado de fogo (
blaster
); [...]

Para além,
é justamente o caso do Blaster, que é técnico habilitado em explosivos, o qual deve os manter armazenados, conforme determinação legal ou regulamentar.

Nesse sentido, destaco trecho da sentença combatida;

Outrossim, o próprio réu confessou que em sua função de
blaster
era o responsável pelo manejo e acondicionamento dos explosivos e que foi quem deu a ordem ao vigia noturno para que os materiais ficassem acondicionados naquele local durante a noite (fls. 190, 192). Ademais, acrescentou em juízo que o material estava guardado em um banheiro, sendo que, na declaração prestada em sede policial (fl. 12), afirmara que tal banheiro normalmente era utilizado por funcionários.
Assim, considerada a função do réu e seu nexo com a posse irregular dos materiais explosivos no local, entende-se que ele tinha o poder de decidir se e como os materiais ali ficariam depositados e, mais do que isso, foi quem determinou que os objetos explosivos ali ficassem (ainda que o tenha feito para evitar a subtração ou desvio dos explosivos durante o transporte noturno), pelo que teria o domínio do fato e pode ser responsabilizado nos termos do art. 13, §2º, “a” e do art. 29, ambos do CP.[...]

Portanto, o argumento de que há contradição no acórdão que ora se discute não merece prosperar, eis que as matérias trazidas foram devidamente fundamentadas nos autos, o que demonstra, de forma clara e inequívoca, a intenção da defesa em somente rediscutir a matéria amplamente debatida em sede de apelação.

Seguindo esse mesmo raciocínio, decido sob a omissão alegada em ralação à suposta não consideração do fato do Exército ter aplicado em desfavor do contratante do embargante apenas uma penalidade de advertência na análise do julgamento do recurso.

Todavia, não vislumbro qualquer omissão sob o ponto suscitado, de modo que fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido, restando suficiente demonstrada a materialidade e autoria da prática do crime pelo embargante.

Dessa forma, não acolho os presentes embargos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.